Tribunal: TJBA
Processo: 0000418-16.2012.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000418-16.2012.8.05.0223 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA Advogado(s): MARIA CAROLINA ROCHA RIBEIRO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO DA BAHIA E UNIÃO. REJEITADA. SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). MENOR COM DIAGNÓSTICO DE ESCOLIOSE JUVENIL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADO. ART. 196, DA CF/88. PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000418-16.2012.8.05.0223, da comarca de Santa Maria da Vitória, sendo apelante MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA, e apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO, em favor de HANNA STEFANNY BOMFIM RAMOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e À REMESSA NECESSÁRIA, mantendo-se a sentença, pelas razões alinhadas no voto de sua relatora.